Tribunal: TJDFT
Processo: 0705533-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WENIA DE OLIVEIRA SANTOS (agravante/autora) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0705771-84.2021.8.07.0009 proposta contra MEIRE LUCI SOUSA e WASHINGTON LUIS DOURADO GOMES (agravados/réus), que declinou da competência em favor do Juízo da Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, nos seguintes termos (ID 113352560 dos autos de origem): (...) Ao apresentar contestação, a parte Ré pugnou pelo declínio da competência para o Juízo da Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, onde já tramita o processo 0702804-36.2021.8.07.0019, cujo objetivo inicial era a declaração de nulidade da venda de imóvel em razão da não observância de alegado direito de preferência dos ora Requeridos para a aquisição. Contudo, houve reconvenção em que o reconvinte pleiteia o pagamento de alugueis pelo uso do mesmo imóvel pelos ora Réus em razão da não desocupação voluntária após a compra impugnada. No presente processo, a parte autora pretende a rescisão do contrato de locação do mesmo imóvel firmado com os Requeridos e o consequente despejo. Pois bem. Estabelece o art. 55 do CPC: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. (...) § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. No caso, nada obstante não haja identidade entre os pedidos e a causa de pedir nas demandas, é inegável a existência de risco de decisões conflitantes relativamente à permanência da parte Ré no imóvel, considerando que, embora o pedido de condenação dos réus ao pagamento de aluguéis deduzidos nos autos 0702804-36.2021.8.07.0019 não decorra da relação locatícia relatada na inicial, mas de indenização por utilização indevida do imóvel, há que se reconhecer que eventual procedência do pedido deduzido pelos Autores/Reconvindos no processo n. 0702804-36.2021.8.07.0019 teria o condão de legitimar a posse exercida por eles sobre o bem, o que seria incompatível com a eventual ordem de despejo pretendida nesse processo. Assim, diante do risco de decisões conflitantes e tendo em vista a prevenção do Juízo em que tramita o processo n. 0702804-36.2021.8.07.0019, pois distribuído em 20/04/2021, antes da distribuição desta demanda, ocorrida em 26/04/2021, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juízo da Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas. Remetam-se os autos independentemente do transcurso de prazo para recurso. (...) Em suas razões recursais (ID 32943435), a agravante afirma que os agravados ajuizaram o processo no 0702804-36.2021.8.07.0019, cujo objeto versa sobre eventual simulação para fraudar o direito de preferência na compra do imóvel. Informa que a demanda na origem objetiva “a rescisão de contrato de locação ao qual não vem sendo pago há vários meses, bem como sequer fora prorrogado por tempo indeterminado, haja vista a manifestação inequívoca da agravante pelo interesse não renovação.” (ID 32943435 – Pág. 6) Sustenta que não há conexão entre as demandas e que inexiste o risco de decisões conflitantes, em razão da ausência de identidade das partes, conexão na causa de pedir e/ou pedidos. Ao final, pede atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar que os autos sejam processados e julgados perante o juízo da 2° Vara Cível de Samambaia /DF. Preparo (ID 32943445). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e nos termos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.o 1.696.396, conheço do recurso, uma vez que se trata de questão envolvendo alteração de competência. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pleiteado, pelas seguintes razões. Nos termos do art. 55, § 3°, do Código de Processo Civil, “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.” Assim, em que pese inexistir conexão entre a demanda originária e o processo n° 0702804-36.2021.8.07.0019, conforme relatou o próprio juiz a quo na decisão agravada, é possível a reunião das demanda para evitar eventuais decisões conflitantes. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO E AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONEXÃO. PREJUDICIALIDADE. POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. 1. A ação de conhecimento e a ação executiva possuem pedidos distintos, ainda que tratem da mesma relação processual. Demandas de conhecimento buscam certificar o direito alegado por uma das partes e demandas executivas pretendem efetivar o direito já reconhecido. 2. A despeito da natureza distintas, existindo relação de prejudicialidade entre a demanda executiva e a demanda de conhecimento relativa a mesma relação jurídica, o inciso I do §2o do art. 55 do Código de Processo Civil determina a reunião dos feitos para processamento simultâneo. 3. Ainda que a ação de conhecimento não tratar diretamente do negócio jurídico entabulado entre as partes da demanda executiva, o § 3o do referido art. 55 do CPC estabelece que "serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles". 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1375646, 07232537220218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Dessa forma, ausente o necessário requisito da probabilidade do direito a amparar o pedido liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ademais, a questão será mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo ao agravante, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.